Tribunal: STF
Processo: RE 1345124
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pela Turma Recursal de origem, está assim ementado (evento 21):



    CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL.JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Caso em que deve ser mantido o acórdão proferido, tendo em vista que não está sequer em apreciação a tese esposada pela Suprema Corte, quando do julgamento do RE 640.139/DF, ou seja, que o princípio constitucional da autodefesa não alcança a falsa identidade perante autoridade policial com o fim de ocultar antecedentes, mas à impossibilidade de consumação do delito, porque, conforme apontou o acervo probatório, a conduta do denunciado jamais resultaria em alguma vantagem ou resultado, dada à sua correta identificação ocorrida na Delegacia de Polícia. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    (Recurso crime n. 0035795-13.2019.8.21.9000, Relator o Dr. Luis Gustavo Zanella Piccinin)



    Em suas razões recursais (evento 15), a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “não há que se falar em crime impossível, pois o meio adotado pelo réu (falsa declaração) é apto a produzir o resultado pretendido, consistente em ocultar a circunstância de ser condenado foragido, de modo que a existência de recursos para a identificação do preso não torna o crime absolutamente impossível”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Razão assiste ao recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 478), julgou o RE 640.139-RG/DF, Relator o ministro Dias Toffoli, e fixou a seguinte tese:



    CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.



    O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (grifei)



    Destaque-se, que tal entendimento vêm sendo aplicado em diversas decisões proferidas por ministros desta Suprema Corte, oportunidade em que ficou consignado que “o argumento de crime impossível [também] não se presta à afastar a tipicidade do crime previsto no art. 307 do CP com o fim de ocultar antecedentes criminais perante autoridade policial” (RE 1.101.569, ministro Gilmar Mendes – grifei). No mesmo sentido: RE 1.150.723, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.138.940, ministro Dias Toffoli; RE 1.149.292, ministro Edson Fachin; RE 1.167.805, ministro Celso de Mello; RE 1.218.249, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.337.545, ministro Roberto Barroso. 



    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS (Processo n. 0095165-22.2017.8.21.001) em 28/2/2019 (evento 5).



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator